Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-41.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001069-41.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes MARIA
APARECIDA LEMES LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANO RODRIGUES
LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA DONIZETI LAZARI (JUSTIÇA
GRATUITA), SIMONE LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), GISLAINE APARECIDA
LAZARI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
LÚCIA
HELENA
LAZARI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado APARECIDA DE FÁTIMA ANTÔNIO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.696
APELAÇÃO CÍVEL no 1001069-41.2019.8.26.0404
No 1a Instância: 1001069-41.2019.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA 1a VARA
APELANTES: MARIA APARECIDA LEMES LAZARI, LUCIANO RODRIGUES
LAZARI, MARIA HELENA DONIZETI LAZARI, SIMONE LAZARI, GISLAINE
APARECIDA LAZARI E LÚCIA HELENA LAZARI
APELADO: APARECIDA DE FÁTIMA ANTÔNIO PEREIRA
INTERESSADO: ODAIR PEREIRA
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – Defesa
da meação – Viabilidade – Execução de sentença – Penhora a
recair sobre o imóvel, devendo metade do valor apurado ser
colocado à disposição da embargante - Fraude à execução
reconhecida anteriormente – Partes voltam a situação anterior,
circunstância que possibilita o manejo desta ação, não havendo
preclusão – Apelo improvido.
Ao relatório anterior, é acrescentado que os Embargos de Terceiros
ajuizados por Aparecida de Fátima Antonio Pereira foram acolhidos parcialmente
reconhecendo a meação da embargante, determinação esta com que não se conformam
Maria Aparecida Lemes Lazari e outros. Argumentam que deve ser admitida a falta de
interesse de agir, pois a embargante teria vendido o imóvel. Pedem ainda o reconhecimento
da preclusão. Lembram que a embargante já recebeu o valor pela venda do imóvel e que
por isso, não pode ser beneficiada.
Por estes motivos, pedem a procedência do apelo.
Houve a apresentação da contrarrazão em que pugna pela manutenção da
sentença.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme denota-se a embargante e seu falecido marido venderam em
fraude à execução, devidamente reconhecida em juízo, um imóvel rural, retornando,
portanto, a propriedade da apelada.
Tributado o devido respeito a entendimento diverso, voltando as partes à
situação anterior torna-se possível a coproprietária ajuizar os Embargos de Terceiro, com o
intuito de proteger sua meação.
Não há falta de interesse de agir, pois a decisão pretendida é necessária e
útil. Também não há preclusão, pois cuida-se de ação específica para a defesa de bem.
Ademais deve ser observado que inexiste prova de recebimento de quantia
pela venda do imóvel, eis que tudo não passou de encenação para prejudicar terceiros.
Assim posto o fato narrado, é de ser preservada a meação da embargante.
Evidentemente a condenação por ato ilícito não tem efeito para a mulher do agente.
Correta a sentença ao afirmar a necessidade de ser efetuado o leilão,
devendo, contudo, cinquenta por cento do valor, que corresponde à meação da embargante,
ser depositado em juízo em seu nome, cumprindo-se assim o que determina a lei.
As custas e despesas processuais correm na forma determinada na sentença
e o honorário de Advogado de 11% será calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator